Tribunal: TCU
Processo: 033.930/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face do Acórdão 7.045/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Mendes Correia de Araújo Junior em face do Acórdão 7045/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por José Mendes Correia de Araújo Junior para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de alterar os termos do subitem 9.2.1 e item 9.3 do Acórdão 7.045/2023-TCU-2o Câmara, passando a constar: "9.2.1. José Mendes Correia de Araújo Júnior (XXX.199.394-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/01/2009 2.280,00 09/02/2009 350,00 20/03/2009 1.159,00 26/03/2009 61,00 30/03/2009 615,60 01/06/2009 450,00 18/06/2009 600,00 18/06/2009 6.751,80 18/06/2009 4.861,00 18/06/2009 1.758,70 29/06/2009 500,00 20/07/2009 6.737,85 20/07/2009 1.823,20 13/08/2009 2.100,01 18/08/2009 1.742,25 20/08/2009 9,36 20/08/2009 1.806,00 20/08/2009 6.723,90 20/08/2009 5.985,00 21/08/2009 38,49 21/08/2009 91,53 (...) 9.3. aplicar individualmente aos Srs. José Mendes Correia de Araújo Júnior (521.199.39420), Patrício Tadeu Feitosa Valgueiro (XXX.139.934-XX) e Lúcia Cristina Giesta Soares (XXX.810.867-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, respectivamente nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 14.000,00 (catorze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 7045/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. notificar o embargante e o Fundo Nacional de Saúde acerca desta deliberação, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.